Tribunal: TJMT
Processo: 1073887-20.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073887-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 4%, com atualização pela SELIC desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A instituição financeira alegou cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e defendia a prevalência do contrato firmado, que previa remuneração exclusivamente por êxito. Impugnou a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB e a fixação dos juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral imotivada do contrato justifica o arbitramento de honorários advocatícios; (iii) determinar se os termos de quitação apresentados impedem o arbitramento; (iv) avaliar a legalidade do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

4.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois a sentença enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum impede o implemento da condição de êxito e autoriza o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, do EOAB e na boa-fé contratual, para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante.

6.

Os termos de quitação apresentados são genéricos e não indicam relação direta com os processos objeto da presente ação, não afastando o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados.

7.

O valor arbitrado na sentença foi considerado excessivo diante da complexidade dos atos praticados e do estágio processual em que ocorreu a destituição, justificando sua redução com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação está correta, conforme previsão do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 129 e 405; CPC, arts. 240, 355, I, 370, 405, 1022 e 85, § 8º; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1139630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2012; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2023; TJMT, N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, para condenar o réu ao pagamento de honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado da causa dos autos nº 0706303-26.2016.8.01.0001, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, contados a partir da citação.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação. Em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova em audiência, necessária para demonstrar a validade e a regularidade do contrato e de seus aditivos. Sustentou, ainda, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que o magistrado de origem deixou de enfrentar teses relevantes suscitadas nos embargos de declaração.

No mérito, defendeu a existência de quitação plena dos serviços prestados pelo escritório apelado, com base em termos firmados entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Alegou que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas, especialmente aquelas que disciplinavam a forma de pagamento dos honorários advocatícios e as consequências da rescisão contratual.

Afirma ser indevida a intervenção do Poder Judiciário em contrato válido e eficaz, invocando o princípio do ato jurídico perfeito, bem como os artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil. Defendeu a inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob o argumento de que o contrato celebrado previa, de forma expressa, a remuneração ajustada entre as partes.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado, ao argumento de que não seria possível fixar honorários sem a comprovação do resultado da ação indicada na petição inicial, o que caracterizaria enriquecimento indevido do escritório apelado. Por fim, postulou a modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da prolação da sentença, e não da citação.

Em contrarrazões, o apelado rebateu as preliminares levantadas, sustentando inexistir cerceamento de defesa, pois a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa. No mérito, afirmou que o contrato possuía natureza de êxito e que os valores pagos a título de adiantamento não afastam a configuração de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Defendeu a aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao argumento de que o contrato não estabeleceu remuneração específica para a hipótese de rescisão antecipada. Contestou, ainda, a alegada quitação, sustentando que os documentos apresentados pelo banco são genéricos e não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil.

Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.
4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.
7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
(...)
(N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
nº 0706303-26.2016.8.01.0001.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 330974350, pág. 10:

Processo n.
º
0706303-26.2016.8.01.0001
:

“O autor ajuizou a presente ação em 11 de junho de 2016, acompanhada dos documentos que sustentam a pretensão inicial. Após o feito ser enviado à conclusão, foi proferido despacho determinando a citação do executado para pagamento da dívida em 3 (três) dias, sob pena de penhora. Consignando que sendo frutífera a citação e não havendo o pagamento, proceder-se a consulta de bens via Bacenjud. Expedição de Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. O Oficial de Justiça, certificou que deixou de proceder com a citação e intimação dos executados, em razão de não terem sido encontrados no endereço indicado, sendo desconhecidos no local. Intimado o autor manifestar acerca da certidão do oficial, este manifestou informando que realizou diligências e não conseguiu localizar outros endereços dos executados, sendo postulado pela consulta de endereços via Renajud, Bacenjud, Siel e Infojud. Diante da demora no andamento do feito, o autor reiterou o pedido de consulta de endereços dos executados via Renajud, Bacenjud, Siel e Infojud. O que foi acolhido, sendo procedida as consultas. E em seguida foi expedido Mandado de Citação e distribuído ao Oficial de Justiça para cumprimento, tendo sido certificado que nas diversas diligências realizadas, não conseguiu êxito, deixando de citar e intimar os executados, não sendo procedido o arresto por não ter encontrado bens de propriedade dos destinatários. Ato ordinatório, intimou o autor a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Em resposta o autor postulou pela citação via edital. O que foi deferido pela Magistrada. Tendo sido expedido o Edital de Citação e Intimação. Ato ordinatório, intimando o autor a providenciar a publicação do edital de citação e intimação. O que foi prontamente atendido pelo autor, que procedeu a publicação e a juntada dos editais publicados na forma da lei. Certidão o decurso do prazo do edital, sem que os executados tivessem efetuado o pagamento ou oferecido embargos. Concluso o processo, a Juíza, procedeu a nomeação de curador especial, nomeando a Defensora Pública para atuar como curadora especial dos executados. Certificado a intimação da Defensora Pública. Sendo certificado que decorreu o prazo da defensora para manifestar nos autos. Ante o decurso de prazo certificado, o autor anexou aos autos o cálculo do débito atualizado e requeru o bloqueio de valores on-line via Bacenjud. Nova certidão de decurso do prazo sem manifestação da Defensoria Pública (curador especial). Concluso o feito, a Juíza, em despacho determinou a intimação pessoal da Defensoria Pública (curadora especial) para apresentar defesa da parte ré. Expedido Mandado de Intimação, foi certificado que procedeu a intimação da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Certificado que transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, e em seguida foi certificado o decurso do prazo sem manifestação Defensoria Pública. Certificado que os embargos à execução protocolados sob o nº. 0716161- 76.2019.8.01.0001 foi julgado improcedente. A Defensoria Pública manifestou requerendo o desentranhamento dos embargos à execução, visto que foi juntado aos autos por engano. Nesse contexto, o autor realizou pesquisas de bens imóveis, pesquisas de veículos, pesquisas de endereços, expedição de ofícios para localização dos executados, providências quanto aos bens penhorados, juntada de diligências, recolhimento das custas processuais, manifestações, elaboração de cálculos e muitos outros atos. Nesse contexto, é importante salientar que, o autor desempenhou um papel abrangente e diligente na execução do processo, conduzindo pesquisas de bens (imóveis em cartório, veículos em plataformas privadas), endereços (em sistemas próprios), expedindo ofícios para localizar os executados, diligenciando sobre bens penhorados, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 334511882), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por fim, quanto ao marco inicial para contagem dos juros moratórios, o magistrado de primeiro grau fixou-o na data da citação, o que está em consonância com o art. 240 do CPC e o art. 405 do Código Civil, que estabelecem que os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$5.000,00, bem como
para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada quando do julgamento dos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026